Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, com incidência da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5°, I, 7°, II, da Lei n° 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples percepção da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o efetivo temor ou a intenção de concretizar a ameaça.
4. A prova oral colhida em Juízo, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, confirma que o réu proferiu ameaças graves contra a companheira, inclusive em momento posterior ao acionamento da força policial.
5. As declarações da vítima, embora tenham revelado mudança de postura em juízo após a reaproximação do casal, encontram respaldo em provas autônomas e coerentes, como os relatos policiais e o auto de prisão em flagrante, conferindo verossimilhança ao conteúdo da denúncia.
6. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando alinhada a outros elementos constantes nos autos, conforme jurisprudência consolidada.
7. Correta a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o tipo penal, critério que respeita os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo adotado majoritariamente pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 71 e 147; CPP, arts. 396 e seguintes; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1974226, 0710050-42.2023.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025, DJe 13/03/2025. TJDFT, Acórdão 1978294, 0713092-05.2023.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 21/03/2025. TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024, DJe 06/08/2024.